Tribunal: STF
Processo: ARE 1409400
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO. ATRASO ENTREGA DECLARAÇÃO. MULTA DEVIDA. REDUÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA ADMINISTRATIVA. JURISPRUDÊNCIA DA TURMA REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de ação ajuizada pela parte autora em face da União Federal, objetivando seja reconhecida a inexigibilidade das multas impostas através dos autos de infração e imposição de multa n 0811405.2015.4011495 e 0811405.2016.7789813, lavrados em 09/10/2015 e 21/09/2016, por atraso na entrega de declarações. 2. Na sentença, o pedido foi julgado improcedente, sob o fundamento de que as multas seriam devidas. 3. A parte autora recorre afirmando que a multa imposta não guarda qualquer proporcionalidade ou razoabilidade com a infração cometida e, ainda, por se tratar de empresa de pequeno porte, deveria ter tratamento diferenciado, com valor da multa reduzido. Requer aplicação do artigo 138, do Código Tributário Nacional a afastar a responsabilidade por ato irregular. 4. O recurso comporta provimento em parte. 5. De acordo com a jurisprudência da Turma Regional de Uniformização da Terceira Região, "Constatada em um única ação fiscal a ocorrência de duas ou mais infrações de omissão na entrega da GFIP, deve-se aplicar a multa cominada a somente uma delas, quando idênticas, ou à mais grave, quando diversas, tendo em vista a aplicação analógica da teoria da continuidade delitiva". 6. No caso, houve uma ação fiscal que gerou o Auto de Infração nº 0811405.2015.4011495, lavrado em 9/10/2015, no qual foram aplicadas multas por atraso na entrega de GFIP em 7 oportunidades, bem como outra ação fiscal que gerou o Auto de Infração nº 0811405.2016.7789813, lavrado em 21/9/2016, no qual foram aplicadas multas por atraso na entrega de GFIP em 11 oportunidades. 7. No entanto, não foi aplicado, nessas oportunidades, a chamada continuidade delitiva administrativa, conforme foi decidido pela Turma Regional de Uniformização da Terceira Região. Assim, cabe reformar a sentença, adequando-se àquela tese. 8. Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso para reduzir o valor do principal dos lançamentos impugnados para R$ 500,00 (Auto de infração nº 0811405.2015.4011495) e R$ 500,00 (Auto de infração nº 0811405.2016.7789813), sem prejuízo dos acréscimos legais aplicáveis ao crédito tributário. 9. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, por só haver previsão legal nesse sentido em relação ao recorrente vencido, conforme art. 55 da Lei nº 9.099/95.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente